Tribunal: TJDFT
Processo: 0714777-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DEPÓSITO CONTA CORRENTE. NATUREZA DA VERBA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. RECOLHIMENTO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
1. Os valores encontrados em conta corrente, por si só, e em regra, não se encontram protegidos pela impenhorabilidade.
2. Dessa forma, apenas após a intimação do devedor para impugnar a penhora, poderá haver a sua desconstituição, caso demonstrada a impenhorabilidade do valor constrito.
3. Com fundamento nos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito, o recolhimento tardio das custas processuais pelo Autor nos autos de origem não é causa de cancelamento da distribuição da ação, quando não constatado prejuízo para qualquer das partes ou ao próprio processo.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.